Tribunal: TJDFT
Processo: 0000364-56.2017.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. DÚVIDA QUANDO À MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conquanto seja devido dar especial valor à palavra da vítima nos crimes de ameaça, ainda assim tais declarações devem ser lastreadas por outros elementos de prova que apontem de forma segura e incontroversa para a prática da infração.
2. Para a configuração do crime de ameaça é necessário que o mal seja considerado injusto e grave, apto a causar intimidação e prejuízo relevante na vítima, o que não ficou comprovado no presente caso.
3. Diante de razoável dúvida quanto à materialidade do delito em comento, a fragilizar um eventual decreto condenatório, a manutenção da absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
4. Recurso desprovido.